Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Processo : 0723050-42.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 158149627 dos autos originários n. 0733655-49.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da executada, aqui agravada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos apresentados e condenou o exequente, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do excesso apurado. Fundamentou o juízo singular: Depreende-se do dispositivo da sentença de id. 103782502 que a parte devedora foi condenada a assegurar a prestação à parte credora, mediante autorização em sua rede credenciada ou reembolso integral, frise-se, na hipótese de não haver profissional habilitado na terapia comportamental ABA em tal rede, das terapêuticas ali descritas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada, porém, a R$ 50.000,00. Conforme fixado na Súmula 410 do STJ, a incidência de "astreintes" reclama a prévia intimação pessoal da parte sucumbente para promover o cumprimento voluntário da obrigação de fazer a que se encontra adstrita por força do título executivo judicial. Em se tratando a devedora de parceira do TJDFT para expedição eletrônica, sua intimação da decisão que deflagrou a fase de cumprimento de sentença (id. 139428601), ocorrida via expedição eletrônica cuja ciência restou registrada em 22 de novembro de 2022, às 09:48:26, é considerada pessoal conforme preceitua o § 6o do artigo 5o da Lei no 11.419/2006. Assim, forçoso reconhecer que o pedido de id. 138359534 contém excesso de R$ 50.000,00 uma vez que a parte credora executou o limite das "astreintes" fixadas no título judicial exequendo antes mesmo de inaugurado o prazo para que a parte devedora promovesse o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Da mesma forma, considerando que não consta dos pedidos deduzidos na inicial o ressarcimento à parte credora pelas despesas por ela suportadas antes da propositura da ação com o custeio das terapêuticas que lhe foram prescritas, também configura excesso de execução a cobrança dos valores estampados nas notas fiscais de ids. 138366671 e 138366674, respectivamente, R$ 3.952,20 e R$ 1.897,70. Apura-se dos autos, ademais, que a devedora indicou ainda na fase de conhecimento, nos termos da petição de id. 75922336, unidades integrantes de sua rede credenciada que supostamente ostentariam as qualificações necessárias à prestação das terapêuticas prescritas à parte credora, instruindo os autos com os certificados de ids. 75922336 a 75927605 de prestadores nas áreas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional com habilitação no método "ABA". Não se divisa do substrato fático contido no feito, outrossim, elemento de convicção hábil a infirmar a qualificação dos prestadores indicados pela devedora e, tampouco, tutela jurisdicional fixando a necessidade de formação de tais profissionais em nível de pós-graduação "lato sensu", não tendo a parte credora sequer se desincumbido de demonstrar que os prestadores que a atendem na unidade de sua escolha ostentam tal formação. Diante do escorço "supra", impõe-se concluir que esta parte não se encontra adstrita a ressarcir, de forma integral, as despesas suportadas pela parte credora em razão de sua opção pela utilização de clínicas e/ou profissionais que não congregam a rede credenciada da executada, mas a observar a tabela de reembolso por ela praticada, prevista em seus regulamentos. Em razão do exposto, ACOLHO a impugnação de id. 145141859. Condeno a parte credora, por conseguinte, ao pagamento de honorários advocatícios relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em 10% do excesso apurado. Promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado, observando os lindes fixados no título judicial exequendo e nesta decisão. Rejeitados os declaratórios (id. 161223888 na origem), o agravante defende seu direito ao reembolso integral, considerando a prova inconteste de que GEAP não possui a ciência ABA para oferecer, nem mesmo profissionais especializados, equipe multidisciplinar, sessões de 50 minutos, além de que o tratamento ininterrupto e contínuo é incontroverso. Alega que embora o juízo de origem tenha afirmado que a operadora ofertou suas clínicas credenciadas, não houve nos autos qualquer prova nesse sentido. Salienta que negar ao infante, em sede de cumprimento de sentença, o reembolso do tratamento que se viu obrigado a fazer no decorrer do processo, porque a GEAP nunca comprovou ter os recursos, nada mais é que negar a própria decisão exarada no título executivo judicial. Anota que “a sentença, confirmada em sede de acórdão, da qual a GEAP recorreu, mas desistiu do Recurso Especial, determinou que uma multa Astreinte para o caso do não cumprimento da ordem judicial. E, o cumprimento era o alcance do tratamento na consonância da prescrição médica”, por isso, afirma que não há razão para decotar do valor a multa, tampouco condenar o agravante em honorários de sucumbência. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Em consulta aos autos originários, consta que os cálculos apresentados pelo exequente-agravante (id. 138359536-138365383 na origem) agregam despesas por ele suportadas em clínica não credenciada pela operadora do plano de saúde e multa cominatória fixada no título judicial. Todavia, a agravada impugnou a inclusão de despesas suportadas pelo agravante antes da propositura da ação de conhecimento, sustentando, ainda, que dispõe de instituições em sua rede credenciada aptas à prestação das terapêuticas prescritas pelo médico assistente do agravante, de forma que o reembolso pela opção da parte adversa em buscar atendimento fora da rede deve observar os valores estabelecidos na tabela do plano de saúde. Além disso, argumenta que a multa cominatória seria inexigível à míngua de sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Com efeito, a decisão agravada acolheu a impugnação pelos seguintes fundamentos: i) a exequente incluiu “astreintes” fixadas no título judicial exequendo antes mesmo de inaugurado o prazo para que a executada promovesse o cumprimento espontâneo da obrigação que lhe foi imposta, em desacordo com o disposto na Súmula 410 do STJ; ii) não consta dos pedidos deduzidos na inicial o ressarcimento ao credor pelas despesas por ele suportadas antes da propositura da ação de conhecimento, de modo que configura excesso de execução a cobrança dos valores estampados nas notas fiscais em id. 138366671 e 138366674 na origem; iii) a executada indicou, ainda na fase de conhecimento, unidades integrantes de sua rede credenciada que supostamente ostentariam as qualificações necessárias à prestação das terapêuticas prescritas à parte credora, de modo que a operadora do plano de saúde não se encontra adstrita a ressarcir, de forma integral, as despesas suportadas pelo credor em razão de sua opção pela utilização de profissionais que não congregam a rede credenciada da executada, mas a observar a tabela de reembolso por ela praticada, prevista em seus regulamentos. Nisso, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto o juízo singular determinou apenas que o agravante apresentasse nova memória discriminada do cálculo, observando os lindes fixados no título judicial exequendo. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator